Tribunal: TJPA
Processo: 0800894-78.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I, II E IV). QUALIFICADORA DA DESTREZA. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: o afastamento da causa de aumento do repouso noturno e da qualificadora da destreza; a reforma da dosimetria com exclusão de circunstância judicial negativa; a redução da pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos; a fixação de regime aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a qualificadora da destreza; (ii) saber se é legítima a valoração negativa das qualificadoras sobejantes na pena-base; (iii) saber se incide a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado; (iv) saber se é possível a redução da pena, alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A qualificadora da destreza deve ser mantida, pois demonstrada habilidade especial na execução do delito, evidenciada por planejamento prévio, seleção técnica dos bens, execução silenciosa e estratégia de comercialização, circunstâncias que superam a astúcia comum e se enquadram no art. 155, § 4º, II, do CP. 4. A jurisprudência do c. STJ admite a incidência da qualificadora quando comprovado modus operandi sofisticado e atuação coordenada, revelando habilidade incomum do agente. 5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se legítima, pois as qualificadoras excedentes (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, conforme entendimento consolidado, com fundamento no art. 59, do CP. 6. A prova dos autos demonstra a ocorrência de múltiplas qualificadoras, corroborada por depoimentos e elementos documentais, o que justifica a exasperação da pena-base. 7. A causa de aumento do repouso noturno deve ser afastada, pois é incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1087), em observância ao princípio da proporcionalidade. 8. A exclusão da majorante impõe o redimensionamento da pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 9. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativas. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, II; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 77; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, AgRg no REsp 2.214.422/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/09/2025; STJ, HC 883341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.186.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800894-78.2025.8.14.0008

APELANTE: MAURICIO DANIEL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I, II E IV). QUALIFICADORA DA DESTREZA. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: o afastamento da causa de aumento do repouso noturno e da qualificadora da destreza; a reforma da dosimetria com exclusão de circunstância judicial negativa; a redução da pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos; a fixação de regime aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a qualificadora da destreza; (ii) saber se é legítima a valoração negativa das qualificadoras sobejantes na pena-base; (iii) saber se incide a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado; (iv) saber se é possível a redução da pena, alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora da destreza deve ser mantida, pois demonstrada habilidade especial na execução do delito, evidenciada por planejamento prévio, seleção técnica dos bens, execução silenciosa e estratégia de comercialização, circunstâncias que superam a astúcia comum e se enquadram no art. 155, § 4º, II, do CP.

4. A jurisprudência do c. STJ admite a incidência da qualificadora quando comprovado
modus operandi
sofisticado e atuação coordenada, revelando habilidade incomum do agente.

5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se legítima, pois as qualificadoras excedentes (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, conforme entendimento consolidado, com fundamento no art. 59, do CP.

6. A prova dos autos demonstra a ocorrência de múltiplas qualificadoras, corroborada por depoimentos e elementos documentais, o que justifica a exasperação da pena-base.

7. A causa de aumento do repouso noturno deve ser afastada, pois é incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1087), em observância ao princípio da proporcionalidade.

8. A exclusão da majorante impõe o redimensionamento da pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

9. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, II; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 77; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, AgRg no REsp 2.214.422/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/09/2025; STJ, HC 883341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.186.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mauricio Daniel Gomes, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento do repouso noturno e da qualificadora da destreza; reforma da dosimetria basilar, com exclusão da valoração negativa das "múltiplas qualificadoras" como circunstância judicial; redução da pena final para patamar inferior a 04 quatro anos de reclusão; fixação de regime aberto; e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA

A qualificadora da destreza incide quando demonstrada habilidade especial que transcende a astúcia comum, evidenciada, no caso, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, pelo:

a) planejamento prévio, pois o apelante contatou a vítima dias antes, fazendo-se passar por cliente interessado, para obter informações detalhadas sobre os produtos;

b) conhecimento técnico, porquanto selecionou especificamente equipamentos de alto valor (aproximadamente R$ 60.000,00);

c) execução sutil na subtração, já que, após o arrombamento, conseguiu retirar múltiplos equipamentos eletrônicos pesados e volumosos sem acionar alarmes ou ser imediatamente detectado;

d) estratégia de comercialização, pois tentou revender os produtos com as etiquetas da loja, demonstrando ardil na execução criminosa.

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

Para corroborar:

Direito penal. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA DA DESTREZA. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO MECÂNICO. MODUS OPERANDI QUE ENVOLVE APARELHOS ESPECÍFICOS, AÇÃO COORDENADA E EXECUÇÃO SILENCIOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, §2º, DO CPP). IRRELEVÂNCIA PARA A DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL, FIXADO COM BASE NO QUANTUM DE PENA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recursos especiais, mantendo a qualificadora da destreza em crime de furto qualificado e o regime prisional fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora da destreza deve ser afastada, considerando o uso de dispositivo mecânico, e se o período de prisão provisória deve influenciar na fixação do regime inicial aberto.

III. Razões de decidir

3. É cabível a incidência da qualificadora da destreza quando comprovado que o agente, mediante uso de instrumentos específicos e sofisticados como o dispositivo "jacaré”, atua de forma coordenada e silenciosa, subtraindo valores sem deixar vestígios aparentes, evidenciando habilidade incomum e refinamento técnico.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A qualificadora da destreza é mantida quando demonstrada habilidade incomum na prática do furto. 2. A detração do período de prisão cautelar não altera o regime prisional fixado com base na pena e nas circunstâncias judiciais".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, II;

CPP, art. 387, § 2º.

(AgRg no REsp n. 2.214.422/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

(...)

8. A qualificadora da destreza incide quando demonstrada habilidade especial que transcende a astúcia comum, evidenciada, no caso, pelo acesso clandestino por galeria técnica, permanência oculta durante toda a madrugada, neutralização do sistema de monitoramento e execução silenciosa e coordenada da subtração, em consonância com a jurisprudência do STJ.

9. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da pena superior a 4 anos e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos revela-se inviável, pois a reprimenda supera 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, em desacordo com os requisitos do art . 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 08233464420238205001, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 09/03/2026, Câmara Criminal)

03 – AFASTAMENTO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO

Não obstante os argumento da defesa, restou devidamente comprovado nos autos não só a qualificadora da destreza, demonstrado acima, como também o concurso de pessoas e destruimento de obstáculo, sobretudo pelo depoimento da vítima, dos policiais que participaram das investigações, relatório de missão – como fotos da destruição da parede do local – e vídeos (Num. 28697218 - Pág. 19) que mostram a presença de dois indivíduos no delito.

Desse modo, mostra-se escorreita e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa do vetor questionado, diante da presença de suas qualificadoras sobejantes.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA SOBEJANTE PODE SER UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. A MULTIRREINCIDÊNCIA É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELEVAR A PENA ACIMA DE 1/6 E PARA COMPENSAR PARCIALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FIXADO EM VIRTUDE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite a utilização de qualificadoras excedentes como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base.

(...)

IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AJUSTAR A DOSIMETRIADA PENA, MANTENDO O REGIME INICIAL FECHADO.

(STJ - HC: 883341 SP 2024/0002559-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

04 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO

Por outro lado, quanto ao afastamento da majorante dor repouso noturno, merece guarida,
pois houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (§4º, incisos I, II e IV).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Assim redimensiono a pena final do citado delito para 03 anos e 04 meses de reclusão.

Preservo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, haja vista que a presença de suas circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP, por igual motivo.

Para mais fundamentar:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência.

6. Presentes circunstâncias judiciais negativas, que ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, há motivação concreta a justificar o regime inicial fechado, a despeito da primariedade do réu.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.186.380/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e parcial provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026